Tribunal: STF
Processo: AO 2916
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos pedido de ingresso, na condição de amicus curiae, formulado pelo Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - IARA, com intuito de apresentar memoriais e manifestações escritas, além de participar do julgamento, inclusive com possibilidade de realização de sustentação oral. (doc. 200)

O pedido não pode ser acolhido, porque extemporâneo.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao estabelecer que os pedidos de ingresso de amicus curiae devem ser realizados até a inclusão do processo na pauta de julgamento. Nesse sentido:

EMENTA Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR). 2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. 3. Agravo regimental não provido. (ACO 779-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 9/3/2017).

Direito constitucional. Embargos de declaração em Ação originária. Pedido de ingresso como Amicus Curiae após o julgamento do feito. Não-observância do prazo recursal. 1. O requerimento de ingresso como amicus curiae deve ser apresentado até o momento em que o processo é incluído em pauta. Precedentes. 2. Ausência de legitimidade para oposição de embargos de declaração. 3. Recurso apresentado intempestivamente. 4. Embargos de declaração não conhecidos.” (AO 1.789-ED-segundos, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 20/9/2021). 

No caso vertente, não só o julgamento de mérito da ação foi concluído, como está em curso julgamento dos embargos de declaração opostos pelas autoras, do que não há que se cogitar da inclusão da entidade interessada no feito.

Ante o exposto, indefiro ingresso nos autos do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - IARA, nos termos dos arts. 138, do Código de Processo Civil, 21, XVIII e 323, §3º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

Intimem-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator